Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0702947-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO DOS ANJOS CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por FABIO DOS ANJOS CARVALHO, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 22834858, fls. 21-26) proferida em audiência, a qual, nos autos do processo no 0100746- 54.2003.8.07.0015, revogou a prisão domiciliar humanitária anteriormente deferida em favor do ora agravante. Pugnou a douta Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) pela reforma da decisão recorrida, para que seja restabelecido o benefício da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico (ID 22834858, fls. 02-08) 2. Intime-se a Defesa para que instrua o recurso com as peças necessárias à compreensão da controvérsia - mormente relatório que conste a descrição das infrações disciplinares praticadas pelo agravante no curso do cumprimento da pena em regime domiciliar - no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator